Tribunal: TCU
Processo: 017.579/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Jair Lira Soares contra o Acórdão 1.612/2020-TCU-Plenário, mediante o qual este Tribunal de Contas da União, ao analisar estes autos de Tomada de Contas Especial, decidiu, entre outros encaminhamentos, julgar irregulares as contas do ora recorrente, condená-lo em débito no montante de R$ 45.440,55 em valores originais que reportam a 2/8/2010 e, com fundamento nos arts. 57 e 60 da Lei 8.443, de 16/7/1992, aplicar-lhe as penas de multa, arbitrada em R$ 28.000,00, e de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por um período de cinco anos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Jair Lira Soares contra o Acórdão 1612/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer dos Embargos Declaratórios em exame, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo, por conseguinte, em seus exatos termos a deliberação recorrida; 9.2. dar ciência desta decisão ao embargante e aos órgãos e entidades identificados no subitem 9.9 do Acórdão 1612/2020-TCU-Plenário .